Tribunal: TJSP
Processo: 1030436-64.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Constituição em mora do devedor. Ausência de prova da entrega da notificação extrajudicial no endereço declinado em contrato. Apreensão do bem no endereço fornecido pelo devedor que somente reforça a invalidade da interpelação extrajudicial. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, I, do CPC. Venda extrajudicial do bem. Restituição do valor

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Constituição em mora do devedor. Ausência de prova da entrega da notificação extrajudicial no endereço declinado em contrato. Apreensão do bem no endereço fornecido pelo devedor que somente reforça a invalidade da interpelação extrajudicial. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, I, do CPC. Venda extrajudicial do bem. Restituição do valor de mercado do veículo, atualizado. Acréscimo da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do § 6o, do art. 3o do Decreto-lei 911/60. RECURSO DESPROVIDO.